Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DEPOIMENTO. TESTEMUNHA COM INTERESSE NA CAUSA. LITÍGIO CONTRA OS RÉUS EM AÇÃO TRABALHISTA. SUSPEIÇÃO. RECEBIMENTO COMO INFORMANTE. DOCUMENTOS JUNTADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA NÃO OPORTUNIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A testemunha arrolada pelas autoras declarou seu interesse no resultado do processo em favor delas e litiga contra os réus em ação trabalhista, sendo clara sua suspeição.
1.1. Incabível a utilização do testemunho na sentença sem que haja justificativa para afastar a suspeição ou inclusão do depoimento como de informante.
2. A parte autora juntou documentos com as alegações finais, que foram utilizados para embasar o julgado.
2.1. Verifica-se, entretanto, que não foi oportunizado aos réus manifestarem-se quanto aos documentos juntados, havendo clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Nulidade processual reconhecida de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.